Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730911-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se a embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civi. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora